Tribunal: TJMT
Processo: 1027661-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027661-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Doação, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), LATICINIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.336.853/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTENCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTAL DE URGENCIA – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL REVERTIDA AO ENTE PÚBLICO – SITUAÇÃO DE ABANDONO HÁ LONGA DATA – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, mostrando-se imprescindível instrução probatória, não há falar em reintegração de posse,
in initio litis
.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Dom Aquino
,
contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Sustenta o Agravante que, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho.

Argumenta que, encontram-se demonstrados a data do esbulho e a perda da posse.

Afirma que, descumprido o encargo, o Município faz
jus
à reversão do imóvel à sua posse e domínio.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, cuja pretensão subsiste no deferimento da reintegração de posse no imóvel matriculado sob o nº 10.597, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino.

Sem razão o Agravante.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Extrai-se dos autos que, em 04/06/1999, o Município de Dom Aquino promoveu a doação de área à Requerida, após autorização da Câmara Municipal, por meio da Lei nº 655/1999.

Ato posterior, por meio da Lei nº 1.571/2018 houve a revogação da Lei nº 655/1999, face ao descumprimento do encargo / condição, que consistia no exercício de atividade econômica no local.

No caso dos autos, o Autor, ora Agravante, não logrou êxito em demonstrar a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Como se sabe, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo ao Autor provar a posse, a data do esbulho e a perda da posse.

Na hipótese, afigura-se ausente o perigo de dano, tendo em vista que, ao que tudo indica, o estado de abandono remonta há longa data. Sequer há indício da prática de ato pelo Agravado que crie embaraço ao direito possessório do Autor.

O Ato legislativo de revogação da doação fora publicado no ano de 2018, socorrendo-se o Município ao Poder Judiciário, após o decurso do prazo de cinco anos, para fins de adoção de providências para reaver a posse e propriedade do imóvel.

Inobstante a alegação de que o Recorrido teria promovido tentativa de alienação do bem, paira fundada dúvida de que, munido da Guia do Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, terceiro logrará êxito em transmitir a propriedade, pois encontra-se averbado na matrícula, a existência do encargo e a cláusula de reversão em favor do Município. Acaso obtenha sucesso no seu intento, nos autos de origem, o ato de doação será devidamente analisado, e eventualmente declarado nulo, se for o caso,

retornando o bem imóvel ao patrimônio público.

Posto isso, depreende-se que, na presente quadra processual, a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, mostra-se suficiente, face à necessidade de que ao menos se aguarde o contraditório e eventual instrução probatória.

A propósito, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELAS DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR EXPONDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora aparentemente a propriedade do imóvel litigioso seja do ente municipal, o que lhe asseguraria a posse jurídica sobre tal bem, não se pode olvidar que a pretensão liminar de reintegração de posse já lhe foi negada anteriormente por se tratar de posse velha e também porque, dada a complexidade da questão controvertida, seria necessário aguardar a instrução probatória.

Permanecendo a necessidade de instrução probatória para o deslinde da causa, não se justifica a modificação da decisão recorrida e a alteração da situação fática do imóvel litigioso antes da realização de tal fase processual ou mesmo do julgamento do mérito
(...).” (N.U 1018531-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
.”(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

(...) Se em Ação de Reintegração de Posse não restar comprovada a posse anterior do autor sobre a área, por meio do exercício de alguma atividade ou exploração econômica, a prática de atos pelo requerido que criem embaraço ao referido exercício possessório (esbulho) e a data da ocorrência deste fato, age com acerto a decisão que nega a concessão de liminar.

Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
.” (N.U 1020769-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“(...) Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A tutela de urgência será concedida apenas quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

( CPC, art. 300). (N.U 1018327-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória, possibilita a análise de pedido de liminar para fase mais oportuna.”
(N.U 1026558-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

(...) Para a concessão de liminar de reintegração de posse, necessária a comprovação da posse concomitante ao esbulho da parte contrária, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar quando não verificados os referidos requisitos.
(N.U 1020411-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não apresenta fundamento apto à desconstituição da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmarem a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024